Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIAGEM. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FURTO QUALIFICADO DE BAGAGENS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.142,50 (três mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em favor de cada um dos autores, a título de dano material, como indenização decorrente do contrato de seguro entabulado entre as partes.
2. Sustenta o recorrente que os fatos narrados (sinistro) pelos autores não tinham cobertura contratual. Aduz, ainda, que não há prova do prejuízo material decorrente do atraso/cancelamento de voo, de modo a justificar a condenação no valor integral do limite do seguro contratado pelos autores.
3. O contrato de seguro viagem previa diversas coberturas adicionais, dentre as quais: a) seguro bagagem e b) gastos por atraso ou cancelamento de voo. Contam que, logo na ida, houve cancelamento do voo, com remarcação para 24 horas depois do horário originalmente previsto. Narram, ainda, que, com o objetivo de compensarem os dias perdidos no Chile, negociaram com o “transfer”, contratado pela primeira ré, um passeio até o Museu da Marinha do Chile antes de se deslocaram ao aeroporto para seguirem viagem rumo à Argentina. Todavia, contam que, ao final do passeio, foram surpreendidos com o furto ao veículo que os havia transportado, de modo que lhes foram subtraídos diversos documentos e bens pessoais. Alegaram que, apesar de terem acionado o seguro, não foram indenizados pelos prejuízos materiais amargados.
4. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. No caso, os bilhetes de seguro (ID 15431874 e 15431875) apresentam de forma clara e legível que o contrato prevê cobertura adicional seguro bagagem, até o limite US$ 450,00, em caso de furto qualificado. Esse evento restou devidamente comprovado nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID 15431878).
5. Nesse sentido, fazem jus os autores ao respectivo reembolso/indenização no valor integral do limite do seguro contratado. Essa quantia, com efeito, deve ser convertida com base na cotação da data do evento danoso (sinistro), perfazendo, assim, o montante total de R$ 1.686,87 a ser pago a cada um dos autores.
6. Quanto à previsão de cobertura adicional de atraso ou cancelamento de voo, até o limite de U$ 300,00, prevista nas apólices contratadas pelos autores, a cláusula 1.1 (ID 15431924, p. 8) garante o reembolso, até o limite do capital segurado contratado, das despesas com alimentação, transporte e hospedagem excedentes ao limite estabelecido pela companhia aérea. Para tanto, o segurado deve providenciar os documentos que comprovem as despesas.
7. Entretanto, desse ônus não se desincumbiram os autores. Isso porque sequer trouxeram aos autos qualquer comprovação dos gastos com alimentação, hospedagem e transporte, a qual, ressalte-se, poderia ser facilmente produzida por simples prova documental (comprovante de pagamento, nota fiscal, recibo etc).
8. Ao revés, a parte ré anexou conversa telefônica (ID 15431934), em que se é possível ouvir trecho no qual a própria autora afirma que a companhia aérea efetuou todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem, revelando, com isso, inexistir quaisquer gastos não reembolsados pela companhia aérea.
9. Portanto, verificada cláusula que limita a indenização do seguro aos gastos que excedem o reembolso da companhia aérea e ausentes provas de outros gastos, não há que se falar em obrigação de reembolso pela parte recorrente. Nessa circunstância, portanto, merece reparo a sentença.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para: 1) afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento à parte autora da quantia de US$300,00, a título de dano material, decorrente da cobertura adicional de atraso ou cancelamento de voo; 2) manter a condenação da parte recorrente ao pagamento do valor integral da cobertura seguro bagagem no valor de US$ 450,00 a cada um dos autores. Todavia, a conversão será feita com base na cotação do dia do sinistro, perfazendo, assim, o valor total de R$ 1.686,87, para cada autor, quantia sobre a qual deverão incidir os juros legais de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (06.11.2018), com fulcro na Súmula 43/STJ. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).